Tribunal: TJDFT
Processo: 0728863-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728863-86.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA LUIZA MARIA CANAPARRO NOGUEIRA FAVATO, CELSO DIAS DOS SANTOS, CRISTIANE VICTOR AMORIM, DOUGLAS ALENCAR RODRIGUES, HUMBERTO CAETANO DE ALMEIDA, SERGIO RICARDO MIRANDA NAZARE EMBARGADO: CELSO DIAS DOS SANTOS, CRISTIANE VICTOR AMORIM, DOUGLAS ALENCAR RODRIGUES, HUMBERTO CAETANO DE ALMEIDA, SERGIO RICARDO MIRANDA NAZARE, ANA LUIZA MARIA CANAPARRO NOGUEIRA FAVATO, ARMANDO FAVATO FILHO, BRP PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA D E S P A C H O Intime-se o Dr. EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE (OAB/DF 18.739), subscritor da petição de ID 39420361, para ratificar a juntada deste documento aos presentes autos, haja vista se tratar de partes estranhas a este feito. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora